Tribunal: STF
Processo: RE 1569647
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), cuja ementa segue transcrita: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. ARTIGO 38-A C/C ARTIGO 53, INC. II, "C", AMBOS DA LEI N. 9.605/98 E ARTIGO 50, INCISO I, DA LEI N. 6.766/79. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. SUSTENTADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME QUE ENVOLVE ESPÉCIE DA FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO SEGUNDO LISTA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO VERIFICADO (ART. 109, IV, CFRB). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AOS DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Documento 29). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 23, VI e VII, e 109, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Sabe-se que no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça há entendimento pacificado no sentido de que crimes ambientais que envolvam espécie da fauna ameaçada de extinção atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição. 



    Recentemente, este entendimento vem sendo estendido também aos crimes que envolvam espécie da flora ameaçada de extinção, ou seja, caso a espécie afetada pela prática de crime ambiental esteja na lista elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente ou pelo IBAMA, a competência para processar e julgar é da Justiça Federal.



    [...]



    Outrossim, sabe-se que a competência para a preservação do Meio Ambiente é competência comum de todos os entes federativos, conforme dispõe o art. 23, incisos VI e VIII, da Constituição Federal. 



    Nada obstante, ao definir a competência dos Juízes Federais, a Magna Carta determina que os compete julgar "os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral". 



    Da mesma forma, o interesse da União não pode ser genérico, uma vez que nestes casos a competência é comum; conquanto, se está diante de crime ambiental que afeta espécie da flora constante em lista elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, de modo que está configurado o interesse específico da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal. Portanto, é competência da Justiça Federal processar e julgar o crime descrito no art. 38-A da Lei n. 9.605/98, se a espécie destruída ou danificada consta na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. (Documento 29 — grifei). 



    A competência da Justiça Federal, no que se refere às infrações penais, está expressamente prevista no art. 109, IV, da Constituição Federal: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    [...]



     IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; [...]



    Tendo em vista que não ha referência, na Constituição de 1988, sobre qual Justiça — Federal ou Estadual — é competente para o julgamento de crimes ambientais, o Supremo Tribunal Federal assentou que se deve seguir, por analogia, o mesmo regime de repartição de competências jurisdicionais estabelecido no Texto Constitucional. 



    Assim, compete à Justiça Federal, em relação aos crimes ambientais, julgar as infrações penais “praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. 



     No entanto, é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de interesse direto e específico da União afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação penal decorrente da prática de crime ambiental. Com esse entendimento, cito os seguintes julgamentos: 



    Competência. Crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. Depósito de madeira nativa proveniente da Mata Atlântica. Artigo 225, § 4º, da Constituição Federal. - Não é a Mata Atlântica, que integra o patrimônio nacional a que alude o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal, bem da União.



     - Por outro lado, o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna tem de ser direto e específico, e não, como ocorre no caso, interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União. 



    - Consequentemente, a competência, no caso, é da Justiça Comum estadual. Recurso extraordinário não conhecido (RE 300.244/SC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 14/11/2002 — grifei).



    COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50 DA LEI N.º 9.605/98. DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DE CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, AUTARQUIA FEDERAL. DELITO OCORRIDO EM PROPRIEDADE PRIVADA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Hipótese em que não se configura a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Magna, porque o interesse da União, no caso, se manifesta de forma genérica ou indireta. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido (RE 349.191/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 7/3/2003 — grifei).



    (1) Habeas Corpus. Crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Competência da Justiça Comum 



    (2) Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal com base em auto de infração expedido pelo IBAMA. 



    (3) A atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA, ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União , para os fins do art. 109, IV, da Constituição. 



    (4) A presença de interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas - o que não se verifica, no caso -, constitui pressuposto para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição. 



    (5) Habeas Corpus conhecido e provido (HC 81.916/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11/10/2002 — grifei).



    Em julgados referindo idêntica controvérsia e oriundos do mesmo ente federativo, este Supremo Tribunal tem considerado que a mera existência de espécime na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, sem que haja a transnacionalidade do delito, é insuficiente para o deslocamento da competência para Justiça Federal. Para tanto, refiro:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes. 



    2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 



    3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 



    4. Agravo regimental desprovido (RHC 234.768 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/3/2025, grifei).



    Em igual sentido cito, ainda, o RE 1.554.543/SC (DJe 23/6/2025 e RE 1.554.545/SC (DJe 17/6/2025), da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE 1.551.297/SC (DJe 29/5/2025), da Relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 109, IV, da Constituição da República e, como corolário, determinar a competência da Justiça Estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator